Tribunal: TJES
Processo: 5000596-38.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000596-38.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: KATIANE ALVES BATISTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

EJUD - RECURSO INOMINADO Nº 5000596-38.2022.8.08.0030

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDA:
KATIANE ALVES BATISTA

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA (MAMOPLASTIA. CIRURGIA REPARATÓRIA.
LAUDO COMPROVANDO A NECESSIDADE DA CIRURGIA. DORSALGIA CRÔNICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese,
a autora aduz que apresenta dor crônica e que por esta razão necessita com urgência de uma cirurgia para correção de uma hipertrofia mamária .

Em sede de defesa, o Estado do Espírito Santo arguiu preliminar de impugnação ao valor da causa e no mérito aduz que se trata de cirurgia estética.

Em sede de sentença (ID 4386874), o juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva do
MUNICÍPIO DE LINHARES
e no mérito, condenou o Estado do Espírito Santo a fornecer a cirurgia considerando a necessidade de realização da cirurgia da autora em conformidade com a comprovação da necessidade da cirurgia da parte autora,

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado, ID 4386876, almejando a reforma da r. Sentença, alegando, preliminarmente, a necessidade de concessão do efeito suspensivo, e no mérito sustenta que não se trata de uma cirurgia reparadora e sim estética e que não há nos autos documentos hábeis a comprovar que o tratamento visa curar alguma patologia.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, não verifico risco irreparável para a parte Recorrente, desta forma indefiro a atribuição ao efeito suspensivo.

No tocante ao mérito, verifico que dentre os documentos colacionados pela parte autora (ID 4386860) há um laudo indicando uma dorsalgia crônica.

Vejamos entendimento semelhante das turmas recursais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de Obrigação de Fazer. Cirurgia para tratamento de HIPERTROFIA MAMÁRIA. Insurgência contra decisão que INDEFERIU o pedido de tutela antecipada. Reforma pertinente. Tutela de urgência. Cabimento. Exegese do art. 300 do CPC. Presença dos requisitos para a concessão da tutela. Perigo de dano. Hipertrofia mamária que causa DOR LOMBAR, TRANSTORNO POSTURAL E LOMBALGIA/DORSALGIA CRÔNICA. Alegada ausência de previsão no rol da ANS. Irrelevância. Expressa recomendação médica. Medida que se impõe, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde do paciente), à proteção disciplinada pelo CDC e à novel legislação afeta ao tema (STATUS DE"REFERÊNCIA BÁSICA"CONSAGRADO PELA LEI Nº 14.454/22). Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20536814520238260000 São Paulo, Relator: Jair de Souza, Data de Julgamento: 19/05/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2023)

AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HIPERTROFIA MAMÁRIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - O laudo médico atesta que a autora tem hipertrofia mamária, com dorsalgia intensa e prescrição médica de mamoplastia redutora para melhora do quadro álgico, logo, trata-se de procedimento necessário à saúde da paciente. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório. II - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se subsume a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. III - Apelação desprovida.

(TJ-DF 07452429720228070001 1730363, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/07/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/08/2023)

Desta forma, diante do estado de dorsalgia crônica da parte autora e o laudo indicando a necessidade de cirurgia, verifico que acertada a decisão da r. sentença e que a mesma não merece reparos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não há nos autos qualquer exame técnico realizado (como ultrassonografia e mamografia, por exemplo), que aponte que as dores reclamadas pela paciente tem como origem a hipertrofia mamária (relação de causa e efeito). Há apenas o diagnóstico do médico e a solicitação de realização de cirurgia, sem qualquer amparo em laudo ou exame técnico realizado.

Existe nos autos, apenas, um exame de raio-x, não tendo o profissional médico o utilizado como fonte para a sua conclusão acerca da necessidade da cirurgia.

Portanto, face a inexistência de prova adequada acerca da necessidade e urgência da cirurgia, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.